Tribunal: STF
Processo: ARE 1589474
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COM ESPECIAL RELEVÂNCIA E EM HARMONIA COM A PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. RECURSO C O N H E C I D O E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelos crimes de violência psicológica contra a mulher (CP, art. 147-B) e estupro (CP, art. 213, caput), no contexto da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), à pena de 06 anos e 06 meses de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial semiaberto. A defesa requereu absolvição por ausência de provas suficientes, invocando os princípios do in dubio pro reo e da presunção de inocência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prova produzida é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de estupro e violência psicológica; (ii) avaliar se a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos probatórios, pode fundamentar a condenação mesmo sem laudo pericial conclusivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Maria da Penha (arts. 5º e 7º) caracteriza violência doméstica e familiar contra a mulher como aquela praticada em razão de vínculo familiar ou afetivo, o que se confirma na hipótese por se tratar de ex-companheiros.
4. A materialidade delitiva está comprovada por medidas protetivas deferidas, boletim de ocorrência, prints de conversas, declarações prestadas pela vítima na fase do inquérito policial, além de depoimentos colhidos sob o contraditório judicial.
5. A autoria resulta das declarações firmes e coerentes da vítima, corroboradas pela filha do casal e demais provas documentais, afastando a tese defensiva de insuficiência probatória.
6. Em delitos sexuais e de violência de gênero, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando coerente e harmônica com outros elementos de prova, conforme jurisprudência consolidada do STJ e orientação do CNJ (Resolução nº 492/2023, Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero) .
7. A ausência de laudo pericial não inviabiliza a comprovação da materialidade, que pode se dar por outros meios probatórios, em conformidade com o art. 167 do CPP e precedentes do STJ.
8. As provas produzidas demonstram que o acusado praticou condutas de violência psicológica e conjunção carnal forçada, gerando dano emocional grave, inclusive, com relatos de tentativa de suicídio pela vítima.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima de violência doméstica e sexual possui especial relevância probatória, sobretudo quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de convicção.
2. A ausência de exame pericial não afasta a comprovação da materialidade delitiva, que pode ser demonstrada por outros meios de prova idôneos.
3. A violência psicológica configura-se quando o agressor pratica condutas de humilhação, manipulação e intimidação que geram dano emocional e reduzem a autodeterminação da mulher.
Dispositivos relevantes citados : CF/1988, art. 5º, I; CP, arts. 147-B e 213; CPP, arts. 167, 182 e 386, V; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 5º e 7º.
Jurisprudência relevante citada : STJ, AgRg no REsp nº 2.186.412/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 21.05.2025; STJ, AgRg no RHC nº 135.564/MT, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 15.12.2020; STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 1.946.495/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 27.04.2023; TJSE, Apelação Criminal nº 202400329243, Rel. Des. Gilson Felix dos Santos, j. 16.08.2024; TJSE, Apelação Criminal nº 202400359894, Rel. Des. Gilson Felix dos Santos, j. 31.01.2025.
 
 

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV e LVII,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:
“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 27 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente